Tribunal: TCU
Processo: 013.437/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos ao município no exercício de 2011, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Especial (PSE) e de Proteção Social Básica (PSB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por José Walter Marinho Marsicano Júnior contra o Acórdão 8058/2016-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 4688/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.